Tribunal: STF
Processo: ARE 1435332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MARINHA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUDIÊNCIA EM JUÍZO. AMPLA DEFESA. BANCA EXAMINADORA. RELAÇÃO DE AMIZADE COM OS CANDIDATOS. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.



    1.Hipótese em que postula a parte autora, através da ação de procedimento ordinário, a anulação do ato administrativo que anulou concurso público de admissão ao cargo de Meteorologista do Quadro Técnico da Marinha (CP-T/2015), com base no item 18.8 do edital do concurso: 18.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor de Ensino da Marinha. De acordo com as informações prestadas pela Marinha do Brasil, houve a instauração de sindicância na esfera administrativa após solicitação do Ministério Público Federal de informações para instruir o Procedimento Preparatório nº 1.30.005.000412/2015-08, que apurou denúncia de que os candidatos autores possuíam vínculo de afinidade com membro da banca do concurso.



    2. Analisando os depoimentos prestados em sindicância administrativa, bem como a oitiva de testemunhas na audiência realizada no Juízo de Primeiro Grau, não há como deixar de considerar que um dos membros da banca examinadora do certame possuía relação de amizade com os candidatos autores e não declarou, formalmente, tal fato, de forma clara e transparente, restando evidente a inobservância da regra no sentido de que os membros da banca do concurso, ao assinarem um Termo de Responsabilidade, de caráter individual, declaram não possuir relação próxima de amizade com algum candidato (Ordem Interna nº 70-02).



    3. Outrossim, como destacado pelo Juízo a quo, “o arquivamento do Inquérito Civil nº 1.30.005.000412/2015-08 pelo fundamento de não caracterização de ato de improbidade administrativa por parte do Capitão-Tenente Alexandre Augusto Lopes Gadelha, não afasta a irregularidade do certame, que decorreu da omissão de informações necessárias no preenchimento do Termo de Responsabilidade”.



    4. A anulação do concurso público de admissão ao cargo de Meteorologista do Quadro Técnico da Marinha (CP-T /2015), no qual foi verificada a ocorrência de irregularidade, preserva o mandamento constitucional do concurso público (Art. 37, II da CF/1988), bem como os princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos. Não há que se falar em desproporcionalidade, nem tampouco irrazoabilidade da medida adotada pela Administração Militar, tendo sido os fatos apurados através do procedimento administrativo devido, sendo assegurada a ampla defesa.



    5. Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, diante das circunstâncias do caso, a redução de tal valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC/2015.



    6. Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Desta forma, considerando-se que o Magistrado de Primeiro Grau, ao apreciar a demanda, analisou os fatos e as alegações apresentadas de forma minuciosa, adoto a sentença prolatada como razões de decidir (fls. 621/625), a seguir transcrita:



    No caso em exame, pretende o demandante a anulação do ato administrativo que anulou concurso público de admissão ao cargo de Meteorologista do Quadro Técnico da Marinha (CP-T/2015), com base no item 18.8 do edital do concurso: 18.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor de Ensino da Marinha.



    De acordo com as informações prestadas pela Marinha do Brasil, houve a instauração de sindicância na esfera administrativa após solicitação do Ministério Público Federal de informações para instruir o Procedimento Preparatório nº 1.30.005.000412/2015-08, que apurou denúncia de que os candidatos Marcos Vinícius de Jesus Pristo e Renata Sena Viana, ora autores, possuíam vínculo de afinidade com membro da banca do concurso.



    Nota-se pelo relatório contido na sindicância que o fundamento de anulação do certame foi a relação de proximidade entre os autores e um membro da banca do concurso, o Capitão Tenente Alexandre Augusto Lopes Gadelha (fls. 486/490). Em seu depoimento em audiência (fl. 582/584), o Capitão-Tenente Alexandre Augusto Lopes Gadelha afirmou que conheceu o autor Marcos Vinícius de Jesus Pristo no ano de 2011, época em que o autor era militar temporário na instituição. Informou que os laços de amizade foram estreitados quando o Autor se mudou para o mesmo condomínio em que mora e passou a conceder carona solidária aos dois Autores. Esclareceu que conheceu a autora Renata Sena Viana por volta de maio de 2015, poucos meses antes da realização do certame, em razão dela também ser militar temporária. Além disso, declarou ser natural conhecer boa parte dos candidatos, por ser a Meteorologia uma área bastante restrita, de modo que boa parte dos militares temporários presta o concurso.



    No mesmo sentido do depoimento do Capitão-Tenente Alexandre Augusto Lopes Gadelha foram os depoimentos das demais testemunhas (fls. 585/589), dentre elas a do Presidente da banca do concurso, o capitão de fragata Leonardo Diogo da Silva, no sentido de ser comum que os membros da banca conheçam alguns dos candidatos, visto que muitos prestam Serviço Militar Voluntário.



    Além disso, nos depoimentos prestados no curso da sindicância, a autora Renata afirmou possuir relação de amizade com o CT (T) Gadelha (419/420) e ser namorada do Autor. Em seu depoimento (fls. 430/431), o Autor afirmou ser namorado da Autora e possuir relação de amizade Capitão-Tenente Alexandre Augusto Lopes Gadelha desde que ingressou na Marinha. Além disso, o próprio Capitão-Tenente Alexandre Augusto Lopes Gadelha confirmou a relação de amizade com os Autores em depoimento prestado no curso da sindicância (449/451).



    Cumpre observar que os membros da banca do concurso assinaram um Termo de Responsabilidade, de caráter individual, no qual consta a declaração de não possuir relação próxima de amizade com algum candidato. Dispõe a Ordem Interna nº 70-02:



    (...)



    Verifica-se que, não obstante afirmar em seu depoimento de fls. Que tinha ciência de que o Autor Marcos Vinícius de Jesus Pristo faria o concurso, o Capitão-Tenente Alexandre Augusto Lopes Gadelha declarou em seu Termo de Responsabilidade conhecer ao menos 3 pessoas que provavelmente fariam o concurso, sem incluir na relação os candidatos aprovados, dentre os quais o Autor, com quem já possuía, à época, relação de amizade (fl. 375).



    Ademais, concluiu-se na sindicância que “o Capitão-Tenente(T) Gadelha (membro da banca) não declarou de forma clara e transparente ser amigo dos dois primeiros colocados quando da assinatura do Termo de Responsabilidade, sobretudo em relação ao Primeiro Tenente (RM2-T) Pristo, que o conhece desde os tempos de faculdade (Termo de depoimento nº 7). Portanto, o Capitão-Tenente (T) Gadelha cometeu Contravenção Disciplinar tipificada no inciso 47 do artigo 7º do Regulamento Disciplinar da Marinha, por ter sido negligente ao assinar um Termo de Responsabilidade que veda expressamente a existência de amizade entre membros da Banca e candidatos” (fl. 489).



    Assim, diante do descumprimento da Ordem Interna nº 70-02, restou ameaçada a lisura do certame e violado o princípio impessoalidade que norteia a realização de processos seletivos na esfera pública.



    (...)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente